Tribunal: STF
Processo: ARE 1403288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 292, §2º, DO CPC. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO IMPETRANTE EM ARCAR COM PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PAGAMENTO MENSAL A MENOR EFETUADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA DO MANDAMUS NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O DIREITO À INATIVIDADE LABORAL OU OS FUNDAMENTOS LEGAIS QUE EMBASARAM A SUA CONCESSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. REJEIÇÃO.



    – Na hipótese, o valor atribuído pela impetrante, de R$ 1.000,00 (um mil reais) “para fins de legalidade e efeitos meramente fiscais” encontra-se em desarmonia com a regra inserta no art. 292 § 2º, do CPC, uma vez que deve corresponder ao somatório das diferenças mensais perseguidas relativamente às verbas especificadas à exordial, multiplicadas por doze. Portanto, verificando-se que o impetrante impetrou o presente writ com pretensão de atualização de gratificações congeladas, em que se observa que o autor está deixando de auferir mensalmente a quantia de R$ 460,40 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos), o valor dado à causa deverá ser corrigido para a quantia de R$1.461,72 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), aplicando-se corretamente a regra do art. 292, §2º, do CPC.



    – Inexistindo provas de que a parte impetrante dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, deve ser deferida a gratuidade judiciária.



    – A pretensão do demandante se volta não contra o próprio direito à inatividade, ou mesmo o fundamento legal que embasou o respectivo ato de transferência para a reforma. Na hipótese, busca o insurgente tão somente debater a questão de o pagamento decorrente da reforma, na forma e fundamentos pelos quais foi concedida, está lhe sendo pago a menor, consubstanciando uma relação de trato sucessivo, renovando-se, pois, o ato coator mensalmente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça



    MÉRITO. CONGELAMENTO DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DE MILITAR. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA EXPRESSA À CATEGORIA DOS MILITARES. ILEGALIDADE DO CONGELAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ O ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI Nº 9.713/2012. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. INAPLICABILIDADE PARA O ADICIONAL DE INATIVIDADE. CONGELAMENTO NÃO ABARCADO PELA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE O INTÉRPRETE RESTRINGIR SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    – “Reveste-se de legalidade o pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor nominal, aos servidores militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº 185, de 25.01.2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14.05.2012.” (Súmula nº 51 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba). – Pela redação do §2º do art. 2º da Medida Provisória nº 185/2012, tornou-se legítimo o congelamento apenas do adicional por tempo de serviço concedidos aos militares até a data da publicação da referida medida provisória (25/01/2012). Não houve referência no comando legal acima aos demais adicionais e gratificações, a exemplo do adicional de inatividade, previsto na Lei nº 5.701/1993.



    – Segundo o princípio da legalidade, o intérprete não deve restringir ou ampliar a sua interpretação quando o próprio legislador não o fez, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.



    – “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. (STJ. REsp 1.495.146-MG, 1ª Seção, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente